Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-71.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-71.2020.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: ORTOCLIN CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO ENTRE FUNDAÇÃO PRIVADA E PARTICULAR. VÍNCULO COM INTERESSE PÚBLICO LOCAL. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra sentença que o condenou solidariamente, junto à FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA – FEETEC, ao pagamento de valores cobrados por ORTOCLIN CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA – ME, decorrentes de contrato firmado exclusivamente entre a empresa autora e a fundação. O Município alega ausência de vínculo jurídico direto e sustenta que a responsabilidade solidária não se presume, requerendo sua exclusão do polo passivo ou, alternativamente, o reconhecimento de eventual responsabilidade subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a responsabilização solidária do Município por dívida contratual assumida exclusivamente por fundação de direito privado; (ii) estabelecer se, afastada a solidariedade, subsiste responsabilidade subsidiária do Município, diante do vínculo institucional com a fundação e da natureza pública dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A solidariedade não se presume, exigindo previsão legal ou contratual expressa, conforme o art. 265 do Código Civil. No caso, o contrato foi firmado exclusivamente entre a fundação e a empresa autora, sem estipulação de coobrigação solidária do Município.

A FEETEC, embora pessoa jurídica autônoma, é instituição criada com autorização legislativa municipal, com previsão de suporte financeiro e patrimonial do Município, além de atuação vinculada à execução de serviços de saúde no âmbito da rede pública local.

A relação contratual, embora formalmente privada, possui conteúdo de interesse público, o que justifica a responsabilização subsidiária do Município pelo inadimplemento, sem configurar solidariedade automática.

A confissão do débito e da incapacidade financeira da FEETEC, constante dos autos, afasta a necessidade de prévia excussão, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional e permitindo que a execução se volte diretamente contra o Município, na qualidade de responsável subsidiário.

A reforma da sentença se limita a afastar a solidariedade e reconhecer a natureza subsidiária da obrigação do Município, mantendo-se a condenação quanto ao valor principal, aos consectários legais e aos honorários advocatícios fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária do Município por obrigações assumidas por fundação privada não se presume, exigindo previsão legal ou contratual expressa.

A atuação da fundação em nome do interesse público local, especialmente na área da saúde, permite o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município.

A confissão de incapacidade patrimonial pela fundação autoriza, no caso concreto, a execução direta contra o Município, sem necessidade de prévia excussão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 265; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0045070-92.2018.8.16.0000, Rel. Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª C. Cível, j. 28.02.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, DAR-PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra ORTOCLIN CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME, com o objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, a qual reconheceu a responsabilidade solidária do Município pelo pagamento de valores decorrentes de contrato firmado entre a parte autora e a FUNDACAO ELISEUENSE DE EDUCACAO, TECNOLOGIA E CULTURA – FEETEC.

Síntese dos fatos.

Alega a parte apelante que a empresa autora ajuizou ação requerendo valores referentes a contrato de prestação de serviços celebrado com a FEETEC;

Aduz que o Município de Dom Eliseu foi condenado solidariamente ao pagamento dos valores pleiteados;

Afirma que a sentença está equivocada, pois não há previsão legal ou contratual de solidariedade entre o Município e a fundação contratante;

Assevera que o contrato mencionado (nº 010/2018) foi firmado exclusivamente entre a FEETEC e a empresa autora, sem qualquer participação ou ingerência do ente municipal;

Afirma que a responsabilidade solidária não se presume, devendo estar expressamente prevista na lei ou em contrato, conforme art. 265 do Código Civil.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume;

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Administração Pública somente responde solidariamente em casos excepcionais e previstos em lei;

A sentença proferida não apresenta base legal para a condenação solidária do Município;

Eventual benefício indireto do Município com a prestação de serviços não configura responsabilidade legal objetiva.

Sustenta ainda que a condenação imposta viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de representar risco de enriquecimento sem causa por parte da empresa autora, já que não houve vínculo jurídico direto com o Município.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o recurso de apelação;

Seja reformada a sentença para afastar a responsabilidade solidária do Município de Dom Eliseu;

Reconheça-se sua ilegitimidade passiva para responder por obrigações assumidas exclusivamente pela FEETEC;

Alternativamente, que seja limitada qualquer eventual responsabilidade do Município aos estritos termos da legalidade, vedando-se enriquecimento sem causa.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 28684620.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 30271150.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra sentença que, em ação de cobrança movida por ORTOCLIN CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA – ME, julgou procedente o pedido para condenar MUNICÍPIO DE DOM ELISEU e FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA – FEETEC, solidariamente, ao pagamento da quantia cobrada, com incidência da taxa SELIC nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021, e honorários de 10%.

O cerne devolvido ao Tribunal consiste em definir se a obrigação do MUNICÍPIO é solidária (como fixado na origem) ou se deve ser reconhecida como subsidiária, sem prejuízo da efetividade do crédito, especialmente porque a FEETEC, nos autos, confessa o débito e afirma ausência de condições financeiras para adimplir, por inexistência de patrimônio e suspensão de atividades.

Pois bem.

A apelação merece parcial provimento, porém sem afastar a condenação do ente municipal ao pagamento do débito, por fundamento e alcance que se devem ajustar com precisão técnica.

De início, a insurgência tem razão no ponto estritamente dogmático em que repudia a solidariedade como regra extraível por presunção. O próprio apelante invoca o art. 265 do Código Civil para afirmar que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, e tal premissa, enquanto enunciado normativo, é correta na dogmática das obrigações.

O contrato dos autos, por sua vez, é firmado entre
FEETEC
e
ORTOCLIN
, não havendo, no instrumento, estipulação de coobrigação solidária do MUNICÍPIO. Assim, a manutenção da solidariedade, tal como lançada na sentença, reclamaria um suporte normativo e/ou volitivo que não se revela de modo expresso no conjunto documental apresentado, o que recomenda o ajuste do título judicial para melhor conformidade com o regime das obrigações e com a própria estrutura jurídico-administrativa subjacente.

Todavia, reconhecer que a solidariedade não se justifica, no caso, não conduz, por consequência necessária, à exoneração do MUNICÍPIO, como pretende o apelante. Explico.:

O que os autos revelam é uma configuração de atuação administrativa indireta em que a
FEETEC
, embora dotada de personalidade jurídica própria, é entidade cuja instituição é autorizada por lei municipal, com autorização ampla para contratações e com previsões de suporte patrimonial e financeiro oriundos do Município, inclusive com abertura de crédito especial para sua constituição e integração ao patrimônio, bem como doação de bens municipais à fundação.

A contratação, ademais, tem objeto inequivocamente vinculado à execução de serviços de saúde na rede municipal, o que afasta a leitura de que se cuida de relação privada estranha ao interesse público local e torna juridicamente relevante o vínculo institucional entre o ente instituidor e a atuação concreta da fundação na consecução de finalidade pública municipal.

É nesse ponto que se impõe a solução intermediária, que concilia o regime das obrigações com a realidade demonstrada nos autos: a responsabilidade do MUNICÍPIO deve ser reconhecida como
subsidiária
, preservando-se a FEETEC como devedora principal, mas assegurando-se que o crédito não se torne irrealizável por insuficiência patrimonial do ente instrumental criado para operacionalizar atividade de interesse público.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
– ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRELIMINAR REJEITADA
. DECISÃO QUE NÃO COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC . INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO PROFERIDA QUANDO A FEAES NÃO ERA PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL . –
FUNDAÇÃO CRIADA PELO MUNICÍPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. – DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE – DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - A decisão que indefere a preliminar de ilegitimidade passiva não admite recurso de agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em eventual e futura apelação -
Tendo em vista que a Fundação não era parte quando proferida a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, não é possível alegar a preclusão em relação a ela
. A responsabilidade subsidiária do Município pelos danos causados pela FEAES o legitima para figurar no polo passivo da demanda - O instituto da denunciação à lide não se presta para a inclusão na demanda de terceiro a quem a parte denunciante atribui responsabilidade exclusiva pelo evento, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma. (TJPR - 9ª C.Cível - 0045070-92.2018.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 28 .02.2019). (TJ-PR - AI: 00450709220188160000 PR 0045070-92.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2019)”

Tal enquadramento respeita, de um lado, a ausência de cláusula ou lei específica instituidora de solidariedade no contrato examinado; e, de outro, impede que o desenho organizacional sirva para transferir integralmente ao particular prestador do serviço o risco sistêmico do inadimplemento, sobretudo quando o objeto contratual se dirige à rede municipal de saúde, em ambiente de nítida centralidade do interesse público local.

Superada essa premissa, cumpre enfrentar o ponto decisivo trazido pelo próprio usuário como dado dos autos: a FEETEC não apenas confessa o débito, mas afirma expressamente encontrar-se impossibilitada de pagá-lo “porque não possui patrimônio” e porque teve suas atividades suspensas por ação judicial referida na sentença.

Essa declaração processual, emanada da devedora principal, tem peso jurídico relevante para a eficácia da tutela jurisdicional: a
subsidiariedade
, como técnica de responsabilização, supõe que o pagamento recaia, prioritariamente, sobre o patrimônio do devedor principal; porém, quando este reconhece, nos próprios autos, a impossibilidade concreta de satisfazer a obrigação por ausência patrimonial e paralisação operacional, o requisito de prévia excussão revela-se, no mínimo, esvaziado de utilidade prática e incompatível com a efetividade do provimento.

Não se trata de transformar subsidiariedade em solidariedade por via oblíqua, mas de reconhecer que a lógica do benefício de ordem não pode operar como obstáculo formal absoluto quando a incapacidade de pagamento do devedor principal é confessada nos autos e se apresenta como dado objetivo do caso concreto.

Consequentemente, a reforma parcial deve incidir apenas para afastar a solidariedade e explicitar o regime
subsidiário
da responsabilidade municipal, mantendo-se íntegra a condenação quanto ao valor principal e consectários já fixados, inclusive porque a prova da dívida e do inadimplemento é tida por suficiente na origem, e a própria FEETEC confessa o débito.

O MUNICÍPIO, portanto, permanece no polo passivo do título executivo judicial, agora em condição subsidiária, com a consequência prática de responder pelo pagamento diante da inviabilidade de satisfação pela devedora principal, circunstância que, no caso, já se encontra afirmada no processo pela própria FEETEC.

Assim, deve-se reformar parcialmente a sentença apenas para declarar que a responsabilidade do MUNICÍPIO DE DOM ELISEU é subsidiária em relação à obrigação principal da FEETEC, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento da quantia cobrada e os consectários fixados, inclusive a incidência da taxa SELIC, na forma estabelecida na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
,
apenas para afastar a solidariedade
reconhecida na sentença e
declarar a responsabilidade subsidiária
do ente municipal pelo débito, mantida, no mais, a condenação imposta, inclusive quanto ao valor principal e consectários, ficando assentado que,
diante da confissão da dívida e da declaração de incapacidade financeira da FEETEC nos autos
, o MUNICÍPIO responde pelo pagamento em caráter subsidiário, assegurada a efetividade do crédito.

Mantenho a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Fazenda Pública isenta de custas.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026